Tribunal: TJES
Processo: 0010655-87.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Emen
ta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que impronunciou o recorrido, afastando a imputação de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, V e VII, c/c art. 14, II, duas vezes, e art. 70, todos do Código Penal), tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e porte de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69 do Código Penal). O órgão ministerial pretende a pronúncia para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrido, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, sem necessidade de certeza, mas vedada quando ausentes elementos mínimos que sustentem a imputação.

4. A materialidade dos delitos está comprovada por laudos periciais, autos de apreensão e boletins de ocorrência, não havendo controvérsia quanto a esse aspecto.

5. Os indícios de autoria sustentam-se unicamente nos depoimentos dos policiais que relataram terem sido alvos de disparos, mas reconheceram a presença de outras pessoas no local, o que gera incerteza sobre a autoria atribuída ao réu.

6. A versão do acusado, de que foi atingido por disparo enquanto se dirigia a um comércio, encontra apoio em testemunhas de defesa que confirmaram sua presença em confraternização anterior e em provas documentais que atestam vínculos pessoais e profissionais regulares.

7. A prova pericial realizada no vestuário do acusado apresentou resultado negativo para resíduos de disparo de arma de fogo e entorpecentes, corroborando sua negativa de autoria e fragilizando a versão acusatória.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que a pronúncia não pode ser proferida apenas com base em declarações isoladas, sem elementos externos de corroboração, aplicando-se, na dúvida, o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria, não se admitindo a remessa ao Tribunal do Júri com base apenas em declarações isoladas e sem corroboração probatória mínima.

2. A prova pericial que enfraquece a versão acusatória deve ser considerada como elemento de relevo na análise de indícios de autoria.

3. Em caso de dúvida quanto à autoria delitiva, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da impronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, V e VII; 14, II; 70; 69. Lei nº 11.343/06, art. 33. Lei nº 10.826/03, art. 14. CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Recurso em Sentido Estrito nº 0021671-53.2015.808.0035, Rel. Desª Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010655-87.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIO DE ARAUJO CAETANO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que impronunciou o recorrido, afastando a imputação de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, V e VII, c/c art. 14, II, duas vezes, e art. 70, todos do Código Penal), tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e porte de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69 do Código Penal). O órgão ministerial pretende a pronúncia para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrido, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, sem necessidade de certeza, mas vedada quando ausentes elementos mínimos que sustentem a imputação.

4. A materialidade dos delitos está comprovada por laudos periciais, autos de apreensão e boletins de ocorrência, não havendo controvérsia quanto a esse aspecto.

5. Os indícios de autoria sustentam-se unicamente nos depoimentos dos policiais que relataram terem sido alvos de disparos, mas reconheceram a presença de outras pessoas no local, o que gera incerteza sobre a autoria atribuída ao réu.

6. A versão do acusado, de que foi atingido por disparo enquanto se dirigia a um comércio, encontra apoio em testemunhas de defesa que confirmaram sua presença em confraternização anterior e em provas documentais que atestam vínculos pessoais e profissionais regulares.

7. A prova pericial realizada no vestuário do acusado apresentou resultado negativo para resíduos de disparo de arma de fogo e entorpecentes, corroborando sua negativa de autoria e fragilizando a versão acusatória.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que a pronúncia não pode ser proferida apenas com base em declarações isoladas, sem elementos externos de corroboração, aplicando-se, na dúvida, o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria, não se admitindo a remessa ao Tribunal do Júri com base apenas em declarações isoladas e sem corroboração probatória mínima.

2. A prova pericial que enfraquece a versão acusatória deve ser considerada como elemento de relevo na análise de indícios de autoria.

3. Em caso de dúvida quanto à autoria delitiva, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da impronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, V e VII; 14, II; 70; 69. Lei nº 11.343/06, art. 33. Lei nº 10.826/03, art. 14. CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Recurso em Sentido Estrito nº 0021671-53.2015.808.0035, Rel. Desª Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença de ID 14750572, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que impronunciou o recorrido
FABRICIO DE ARAUJO CAETANO
, afastando a imputação da prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c o art. 14, inciso II (duas vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal; art. 33 da Lei nº 11.343/06; e art. 14 da Lei nº 10.826/03, todos em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou razões recursais que constam do ID 14751735, nas quais pretende a pronúncia do recorrido considerando a existência de indícios suficientes de autoria, resultando na necessidade do apelado ser submetido ao Tribunal do Júri.

A Defesa apresentou contrarrazões no ID 14751736, nas quais pugna pela manutenção da sentença de impronúncia, ao argumento de que não há nos autos indícios mínimos de autoria que vinculem o apelado aos crimes.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 15430022 opinando pelo provimento do recurso ministerial, para pronunciar o recorrido nos termos da denúncia, por entender presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença de ID 14750572, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que impronunciou o recorrido
FABRICIO DE ARAUJO CAETANO
, afastando a imputação da prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c o art. 14, inciso II (duas vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal; art. 33 da Lei nº 11.343/06; e art. 14 da Lei nº 10.826/03, todos em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou razões recursais que constam do ID 14751735, nas quais pretende a pronúncia do recorrido considerando a existência de indícios suficientes de autoria, resultando na necessidade do apelado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defesa apresentou contrarrazões no ID 14751736, nas quais pugna pela manutenção da sentença de impronúncia, ao argumento de que não há nos autos indícios mínimos de autoria que vinculem o apelado aos crimes.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 15430022 opinando pelo provimento do recurso ministerial, para pronunciar o recorrido nos termos da denúncia, por entender presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciá-lo.

Narrou a denúncia que o recorrido teria desferido disparos de arma de fogo contra policiais que estavam em patrulhamento preventivo, sendo alvejado na perna por um disparo, capturado e preso em flagrante pelos próprios policiais vítimas dos disparos, que encontraram uma arma de fogo e pequena quantidade de entorpecentes em posse do recorrido.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o conjunto probatório amealhado aos autos contém indícios suficientes de autoria para submeter o apelado Fabrício de Araújo Caetano a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme pretendido pelo Ministério Público.

A decisão de pronúncia, como cediço, encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, para sua prolação, o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Não se demanda, nesta fase, um juízo de certeza, mas um suporte probatório mínimo que autorize a remessa do caso ao seu juiz natural, o Conselho de Sentença.

No caso em tela, a
materialidade
delitiva do crime contra a vida, do porte de arma e do tráfico de drogas encontra-se consubstanciada no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 70/72); Boletim Unificado de nº 42917782 (fls. 76v/77) Auto de Apreensão de Arma de fogo (fls. 23/24); Auto de Constatação de Arma de fogo (fls. 26); Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 27); Auto de Apreensão (fls. 80v/81 ); Auto de resistência à prisão (fls. 94); e do Laudo de Exame de Arma de Fogo (fls. 121/125).

Todavia, no que tange aos indícios de
autoria
em desfavor do apelado, a análise detida dos autos conduz à mesma conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau, qual seja, a de sua manifesta insuficiência.

Com efeito, a acusação se ampara, essencialmente, nos depoimentos dos policiais militares Paulo Vitor Loureiro e Wellington Antônio dos Santos, os quais, embora relatem terem sido alvos de disparos e, posteriormente, localizado o réu ferido em uma região de mata na posse de arma e drogas, não oferecem a segurança necessária para vincular, de forma inequívoca, o apelado à autoria dos tiros.

O policial Paulo Vitor Loureiro,
em juízo
, afirmou que, ao chegarem ao final da rua, foram recebidos a tiros, revidaram e, após escutarem um barulho na mata, localizaram o indivíduo baleado.

O policial Wellington Antônio dos Santos, por sua vez, mencionou que, por ser um conhecido ponto de tráfico, havia movimentação no mato e que normalmente têm mais pessoas no local. Tais declarações, conquanto relevantes, revelam um cenário de incerteza, no qual a presença de outros indivíduos na cena do crime não pode ser descartada.

Todavia, em que pese o valor probatório da palavra dos policiais, dado o grau de incerteza das versões apresentadas, bem como a ausência de conexão com outras provas e elementos de informação existentes nos autos, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

O apelado, em seu
interrogatório judicial
, apresentou uma narrativa coesa e plausível. Afirmou que, na noite dos fatos, saiu de uma confraternização familiar para comprar cerveja e, ao chegar próximo a uma distribuidora, ouviu disparos e viu pessoas correndo em sua direção, motivo pelo qual também correu, momento em que foi atingido na perna. Relatou ter se escondido em um matagal e, ao avistar os policiais, clamou por ajuda, negando veementemente a posse da arma e das drogas e a autoria dos disparos.

Essa versão é corroborada, em parte, pelos depoimentos das testemunhas de defesa, Briana Brumate do Nascimento e Salustriana Schimit Berger, que confirmaram que estavam com o réu em uma comemoração momentos antes do ocorrido e que ele saiu de carro para comprar bebida. Ademais, testemunhas abonaram sua conduta, afirmando que o apelado é pessoa trabalhadora, sem envolvimento conhecido com atividades ilícitas.

Tais circunstâncias, aliadas à ausência de antecedentes criminais e à comprovação de vínculo empregatício e residência fixa, depõem a seu favor.

O ponto fulcral que infirma a tese acusatória, todavia, reside no resultado da prova técnica.

O
laudo pericial
realizado no casaco utilizado pelo réu na ocasião do flagrante atestou resultado
negativo

para a presença de vestígios de pólvora
(chumbo e bário).

Embora o laudo ressalve que o resultado negativo não exclui, de forma absoluta, a possibilidade de ter ocorrido o disparo, é inegável que tal prova científica enfraquece sobremaneira a imputação, alinhando-se à versão defensiva e tornando duvidosa a afirmação de que o apelado teria efetuado os tiros.

Dessa forma, o que se tem nos autos é a palavra das vítimas, que admitem um cenário confuso e com a possível presença de outras pessoas, em contraposição à negativa de autoria do réu, que se mostra coerente e amparada por prova testemunhal, documental e, principalmente, pericial.

Ressalto que as razões de apelação referenciam apenas os depoimentos dos policiais, não se manifestando sobre a prova pericial e o interrogatório do recorrido, que apresenta contraprova robusta e fragiliza a versão acusatória.

A sentença recorrida explorou as provas acima referidas, concluindo pela impronúncia sob o seguinte fundamento:

“Nesse sentido, as testemunhas arroladas pela Defesa alegaram que o acusado não possui envolvimento com o comércio de entorpecentes e que estava no local dos fatos para comprar bebida. Vale mencionar que as vítimas afirmaram que não conheciam o réu de outras ocorrências.

Insta destacar, ainda, que, de acordo com o laudo pericial de fs. 04/05, não foram encontrados resíduos de chumbo e bário provenientes de disparo de arma de fogo no acusado. Acrescenta-se, também, que o laudo de perícia de fs. 167/168 feito no casaco da vítima, atestou a inexistência de vestígios tanto de pólvora como de substâncias entorpecentes.

Dessa forma, verifico que o conjunto probatório existente não enseja a decisão de pronúncia, uma vez que ausentes indícios suficientes de autoria ou participação do acusado nos crimes a ele imputados”.

A jurisprudência deste e. Tribunal é no mesmo sentido, “
A pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo vedada sua decretação quando ausentes provas mínimas que sustentem a acusação. O princípio do in dubio pro societate não afasta a necessidade de elementos concretos para justificar o juízo de admissibilidade da acusação. A ausência de elementos externos de corroboração aos depoimentos das vítimas impossibilita a pronúncia do réu
” (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00216715320158080035, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal).

Dessa forma, fica claro que a instrução do presente processo se encontra carente de densificação probatória que autorize o pronunciamento do recorrido, visto que não foi produzida prova que autorize a admissibilidade da acusação, considerando o “
standard
” escalonado da prova na sequência das fases judiciais, devendo ser aplicada a regra de julgamento do “
in dubio pro reo
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo a impronúncia do recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, relembrando a matéria, cuida-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação penal nº 0010655-87.2020.8.08.0048, impronunciou o acusado FABRÍCIO DE ARAÚJO CAETANO quanto aos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II (duas vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal, art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, todos em concurso material, nos termos do art. 69 do CP.

O Ministério Público sustenta que a decisão combatida contrariou a norma do art. 413 do Código de Processo Penal, porquanto presentes tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes de autoria.

As razões recursais destacam que os depoimentos prestados pelos policiais militares Paulo Vitor Loureiro e Wellington Antônio dos Santos, vítimas dos disparos, são firmes e convergentes na atribuição da conduta ao réu.

Ademais, salienta que a arma apreendida com o acusado apresentava cinco munições deflagradas e uma intacta, além de que foram encontradas com ele 16 buchas de maconha embaladas para venda, em local notoriamente conhecido por intenso tráfico.

A par disso, invoca o princípio do in dubio pro societate, entendendo que eventuais dúvidas sobre a autoria devem ser resolvidas pelo Tribunal Popular.

Defende, por fim, que o resultado negativo no exame de pólvora não afasta, por si só, a viabilidade da pronúncia.

A Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima negou provimento ao recurso ministerial, mantendo a decisão de impronúncia, por entender que não há nos autos prova suficiente para a pronunciar o acusado e submeter o apelado ao Tribunal do Júri.

Com a devida vênia ao entendimento exarado pela Eminente Relatora, entendo de modo diverso, pelas razões que passo a expor.

De início, convém rememorar que a decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, neste momento processual, prova plena ou certeza quanto à autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes que apontem a plausibilidade da imputação.

Na hipótese dos autos, a materialidade delitiva está documentalmente comprovada pelo auto de apreensão da arma de fogo (revólver calibre .38, nº de série 2019955, com cinco munições deflagradas e uma intacta), pelo auto de apreensão das substâncias entorpecentes (dezesseis buchas de maconha) e pelos relatos constantes do boletim unificado e do relatório do inquérito policial. Não há controvérsia quanto a esse aspecto.

Quanto aos indícios de autoria, os depoimentos prestados pelas vítimas, PMs Paulo Vitor Loureiro e Wellington Antônio dos Santos, revelam narrativa coerente e harmônica quanto à dinâmica dos fatos e à autoria imputada ao recorrido.

O policial Paulo Vitor Loureiro, ouvido em juízo, narrou que durante patrulhamento na Rua Mimoso do Sul, foram recebidos a tiros por um indivíduo que fugiu para a mata e que, após a perseguição, foi localizado com arma e droga. Declarou:
“Que se recorda do acusado atirando e fugindo na sequência; Que ele foi localizado na região de mata, com uma arma e com droga; Que só se recorda do acusado no local”
(mídia audiovisual, Id 37674250).

O outro policial, Wellington Antônio dos Santos, declarou:
“Perceberam um indivíduo, lembro que estava com uma blusa de frio, que ao ver a guarnição atirou contra a gente, a gente parou a viatura e revidou. [...] Encontramos o indivíduo na mata, quando foi feita a busca pessoal, estava com uma arma na cintura; Foi encontrada droga no bolso da blusa; Que era ele que estava atirando contra eles”
(mídia audiovisual, Id 37674250).

Os dois policiais foram uníssonos ao apontar o réu como o autor dos disparos. Ambos acompanharam a diligência do início ao fim, relataram o mesmo local, horário, e circunstâncias de confronto.

As informações prestadas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem elementos relevantes de convicção, não sendo razoável desprezá-las nesta fase procedimental.

No mais, o fato de o réu ter sido localizado imediatamente após os disparos, ainda ferido, em local ermo e com a arma e os entorpecentes em sua posse, reforça sobremaneira os indícios de autoria.

A alegação da defesa de que as provas teriam sido plantadas não se sustenta nos autos.

O depoimento do réu, ainda que revestido de direito constitucional ao silêncio, apresenta diversas contradições.

Em juízo, ele declarou:
“Quando cheguei no local, ouvi barulho de tiro, corri, fui baleado na perna, me escondi e depois chamei os policiais pedindo ajuda. Eles me socorreram, mas, antes disso, passaram em outro local e pegaram uma sacola com uma pessoa”
(interrogatório, Id 45582252).

A versão apresentada carece de elementos de corroboração, não havendo qualquer testemunha presencial que confirme a suposta manipulação de prova alegada.

Ademais, o exame de detecção de resíduos de disparo (GSR) resultou negativo, conforme laudo pericial.

Entretanto, como bem salientado no parecer do Ministério Público, subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, tal resultado não é conclusivo, tampouco suficiente para afastar os indícios de autoria.

O próprio perito, ao final do laudo, ressalva que o resultado negativo não exclui a possibilidade de disparo, podendo decorrer de lavagem, fricção ou passagem de tempo. Assim, sua valoração deve ser feita no conjunto das provas, e não de forma isolada.

De outro lado, embora testemunhas arroladas pela defesa tenham atestado a boa conduta social do réu e referido que ele teria saído de casa para comprar cerveja, nenhuma delas presenciou os fatos.

Além disso, trata-se de testemunhos abonatórios, comuns em processos desta natureza, que não afastam os elementos concretos de prova já descritos.

Portanto, diante da materialidade confirmada, da coerência dos depoimentos prestados pelas vítimas, da apreensão dos instrumentos do crime em poder do réu e da ausência de dúvida razoável que elimine os indícios de autoria, entendo que restam preenchidos os requisitos do art. 413 do CPP.

A sentença de impronúncia incorreu em indevida valoração exauriente da prova, vedada nesta fase procedimental, antecipando juízo que é próprio do Conselho de Sentença.

Dessa forma, divirjo do voto exarado pela Eminente Relatora e
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e pronunciar o réu FABRÍCIO DE ARAÚJO CAETANO como incurso nos artigos 121, §2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II (duas vezes), na forma do art. 70 do Código Penal; art. 33 da Lei 11.343/06; e art. 14 da Lei 10.826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.